Tribunal: TJMT
Processo: 1007279-87.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007279-87.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALICE SUMITANI SANTOS - CPF: 344.824.311-68 (APELANTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES – ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL – INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 48/2003 EM DETRIMENTO DA LEI GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A gratificação de produtividade fiscal está prevista na Lei Complementar nº 48/03, qual dispõe sobre a criação do plano de cargo, carreira e salários dos profissionais de desenvolvimento municipal do Município de Cáceres.

2. A Lei Complementar nº 25/97 é genérica, ao passo que a Lei Complementar nº 48/03 é específica. Assim, d
e acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

3. Aplicação do princípio da especialidade das normas.

3.
Desta forma, faz
juz
a Apelante ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal (no período em que estava exercendo o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária), haja vista que realmente exercia tal cargo, sendo que tal benefício está expressamente previsto no art. 5º, §3º c/c art. 40, III, da Lei Complementar Municipal nº 48/03.

4. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALICE SUMITANI SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1007279-87.2021.811.0006, denegou a ordem, cujo objeto era o recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

Em suas razões recursais (Id. 124142054), alega a Apelante, violação ao art. 5º, §3º c/c art. 40, XXII, ambos da Lei Complementar Municipal nº 48/03, onde se reconheceu o Fiscal de Vigilância Sanitária como profissional de desenvolvimento municipal.

Afirma que o art. 40,
“caput”
e inciso XXII, da mesma Lei garante aos profissionais de desenvolvimento do município o recebimento de adicional de produtividade fiscal.

Sustenta ainda a inexistência de correlação entre a Lei Complementar Municipal nº 48/03 e os Decretos nº 132/2017, 133/2017 e 538/2020, pois não regulamentam a Lei Complementar nº 48/03.

Argumenta ainda que um direito previsto em lei complementar não pode ser relativizado por decreto, pois este é norma inferior.

Por fim, alega ofensa ao princípio da isonomia.

Contrarrazões apresentadas no Id. 124142058.

Instada a manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 128560196.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente feito é saber se a Apelante, que prestou concurso público para o cargo de Engenheira Sanitária e, posteriormente nomeada como Fiscal de Vigilância Sanitária tem direito líquido e certo ao recebimento de gratificação denominada de produtividade fiscal.

Os pedidos formulados na exordial ordinária estão assim redigidos:

Por todo o fático e jurídico acima exposto, digno-me a requerer de Vossa Excelência:

a) seja recebido o presente Mandado de Segurança, por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, bem como o mandamento constitucional inserto no art. 5º, inciso LXIX;

b) seja concedida liminarmente a segurança, sendo reconhecida a vigência da Lei Complementar Municipal no. 48/2003, determinando sua aplicação e conferindo isonomia salarial entre os Fiscais da Vigilância Sanitária ANDRÉIA DO NASCIMENTO JATOBÁ e BENÍLTON LEITE POMPLIO e a Impetrante, nos termos do art. 5º, caput, da Constituição Federal, c/c aos arts. 5º, inciso IV, e § 3º da citada LC 48/2003 conferindo a estes todos os direitos salariais daqueles;

c) seja a Impetrada intimada a prestar informações no prazo legal, bem como informar nos autos memorial descritivo do patamar Salarial, bem como de todos os adicionais e vantagens pecuniárias conferidas aos Fiscais de Tributos e de Obras e Postura;

d) no mérito requer seja confirmada a liminar com o reconhecimento da vigência da Lei Complementar no. 48/2003, sendo determinado à administração pública a conferir isonomia salarial entre Fiscais da Vigilância Sanitária Andréia do Nascimento Jatobá e Benilton Leite Pornpilio e a Impetrante, assegurando a ela os mesmos direitos salariais daqueles.

Dá se à causa para fins fiscais o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Termos em que,

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 15/12/2021 e contém a seguinte parte dispositiva:

Assim, decido DENEGAR a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC;

Processo gratuito por força do art. 10, XXII, da Constituição Estadual do Mato Grosso.

Portanto, DESNECESSÁRIO o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º);

Preclusa a via recursal, ARQUIVE-SE o feito com as baixas ínsitas na CNGC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Os pedidos recursais estão assim formulados:

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Impetrante, ora Apelante, no que tange ao reconhecimento do direito do recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

Termos em que,

Pede deferimento.

O ato sentencial teve como fundamento para julgar improcedente os pedidos, a existência de dois decretos municipais que teriam revogado a gratificação de produtividade fiscal, quais sejam: Decretos nº 132/2017, 133/2017 e 538/2020.

Conforme consta no ato sentencial, os decretos acima mencionados, regulamentam a Lei Complementar nº 25/97, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres.

No entanto, a gratificação de produtividade fiscal está prevista na Lei Complementar nº 48/03, qual dispõe sobre a criação do plano de cargo, carreira e salários dos profissionais de desenvolvimento municipal do Município de Cáceres.

Como se pode observar, a Lei Complementar nº 25/97 é genérica, ao passo que a Lei Complementar nº 48/03 é específica.

Assim, d
e acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

É o chamado de princípio da especialidade das normas.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS À UFPR. PRAZO PARA ENTREGA. DILAÇÃO POR SESSENTA DIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Como cediço, a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis).
Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva), haja vista se tratar de uma norma genérica que não tem o condão de afastar as regras específicas do CPC, introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 11.382, de 7/12/06. 5. "A ação cautelar de protesto proposta após o escoamento do prazo prescricional não interfere em sua contagem" (REsp 1.251.447/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 24/10/13). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1263731/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 27/08/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI Nº 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004,
a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral,
assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019). (...) (TJ/MT - N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases),
posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis)
. 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Complementar nº 48/03, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

Ao ler a legislação que rege a matéria, constata-se que a Apelante, que ocupa o cargo de Engenheira Sanitária, conforme Atestado Funcional anexado no Id. 124141715, foi designada como Fiscal de Vigilância Sanitária por meio da Portaria nº 223 de 10 de Maio de 2018 (Id. 124141731).

Importante mencionar que, embora a referida portaria não tenha sido anexada na sua integralidade no presente feito, em consulta ao Diário Oficial do Municipal (Edição nº 3673), este juízo pôde confirmar o inteiro conteúdo e a confirmação de que a Apelante, de fato, estava nomeada para exercer o referido cargo.

Desta forma, faz
juz
a Apelante ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal (no período em que estava exercendo o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária), haja vista que realmente exercia tal cargo, sendo que tal benefício está expressamente previsto no art. 5º, §3º c/c art. 40, III, da Lei Complementar Municipal nº 48/03, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 5º
A Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Municipal do Município de Cáceres/MT constante do Anexo VIII é composta de 05 (cinco) cargos de acordo com o lotacionograma da Prefeitura Municipal de Cáceres:

(...)

Anexo VIII

04 – Fiscal de Obras e Posturas. Fiscal de Tributos. Fiscal de Vigilância Sanitária.

(...)

Art. 40 São direitos dos Profissionais de Desenvolvimento Municipal da Prefeitura Municipal de Cáceres, além dos estabelecidos na Constituição Federal:

(...)

XXII - Adicional de produtividade fiscal;

A matéria acima já foi enfrentada por este Sodalício, em mais de uma oportunidade, restando assim, decidido,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DESIGNAÇÃO POR PORTARIA –– DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO – PROIBIÇAO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) - ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Mostra-se incompatível e inconciliável a conduta do municipio-apelado, que por meio de ato administrativo designou o servidor para exercer a função de fiscal de vigilância e em decisão administrativa, nega-lhe as vantagens do cargo, alegando que o agente público está lotado em cargo diverso, que não lhe assegura referidas verbas. Restando demonstrado que servidor público municipal atuou em desvio de suas funções faz jus ao recebimento, como indenização, do adicional de produtividade fiscal referente ao exercício do cargo de fato. Apelo provido. (TJ/MT - N.U 0002885-35.2013.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – GRATIFICAÇÃO PAGA DE MANEIRA FIXA PELA MUNICIPALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS – PRESCRIÇÃO - IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO - SÚMULA 383/ST - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09 - NOVA REDAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, PARCIALMENTE, EM REEXAME NECESSÁRIO. I - A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, suas autarquias e fundações de direito público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. II - Uma vez que se encontra evidenciado nos autos que a municipalidade pagava a gratificação por produtividade de maneira fixa aos Fiscais de Vigilância Sanitária do Município, não há que se falar em disparidade de valores entre funcionários que se encontrem equiparados, ante o princípio da isonomia. III - A Súmula 383/STF dispõe que "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". IV - Não merece reforma o valor da condenação ao pagamento de honorários quando fixado em estrita consonância com o art. 20, do CPC. V - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para fins de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, deve-se observar o seguinte: A partir de 30.06.2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (TJ/MT - N.U 0000235-49.2012.8.11.0006, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 01/10/2014)

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de juízo a quo e reconhecer o direito da Apelante ao recebimento do adicional de produtividade fiscal, durante o tempo em que a Apelante exerceu o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023